Tribunal: STF
Processo: RE 212845
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. 13º salário. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso não provido.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da ausência de bitributação quando da incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil.